Tribunal: STF
Processo: HC 270173
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Thiago da Silva Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a alegação de nulidade da busca pessoal. 
2. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática do crime de tráfico de drogas, após revisão da decisão de primeiro grau que havia desclassificado a conduta para uso de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no agravante foi ilegal, por ausência de fundada suspeita, e se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois as circunstâncias do caso concreto, incluindo a ação do agravante de pegar um invólucro em um arbusto, em local conhecido pelo comércio de drogas, justificaram a fundada suspeita. 
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada, pois o conjunto probatório indicou que o agravante se dedicava a atividades criminosas, sendo a revisão do entendimento inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, não havendo nulidade na apreensão de drogas. 2. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu se dedica a atividades criminosas, sendo inviável o reexame de provas em recurso especial".
(REsp 2.152.892 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante: 

b) Que, ao final, seja reconhecida a absolvição do paciente da imputação referente ao tráfico de drogas, em razão da ausência de provas suficientes para demonstrar que a droga apreendida se destinava à comercialização, aplicando-se, em caso de dúvida, o princípio do in dubio pro reo, conforme estabelecido pelo artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 
c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a absolvição, que seja reconhecida a incidência do art. 28 da Lei de Drogas, referente à posse para consumo pessoal, e que, em consequência, sejam remetidos os autos à primeira instância para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do CPP, garantindo-se a possibilidade de acordo conforme previsto em lei; 
d) Que, alternativamente, caso seja mantida a condenação por tráfico de drogas, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, reconhecendo-se que o paciente preenche todos os requisitos legais; 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

 Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora paciente e ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):

O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da busca pessoal, assim como o reconhecimento da figura privilegiada do delito, mediante seguinte fundamentação (fls. 558/565): 
"Os Policiais Militares afirmaram em Juízo, em síntese, que: havia diversas informações sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na região central de Apucarana/PR, o que motivou a intensificação do patrulhamento na área; na data dos fatos, avistaram o momento em que Thiago (ora recorrido) foi até um arbusto, pegou um invólucro plástico que ali estava e foi em direção à Praça Rui Barbosa; abordaram Thiago e, em busca pessoal, localizaram o invólucro plástico, que continha um tablete de cerca de 20g de maconha e oito eppendorfs de cocaína; ao ser indagado, o réu confirmou que destinaria à venda as substâncias entorpecentes apreendidas, e explicou que havia chegado recentemente na cidade e efetuava o comércio na região central porque naquele onde a venda era “livre”, e não era controlada por grupos criminosos. 
Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão da substância entorpecente merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, nada nos autos indica a intenção de prejudicar inocente. 
Além disso, os depoimentos dos policiais são harmônicos nas duas fases do procedimento, sem apresentar contradições sobre os detalhes da abordagem ou da ocorrência do crime.
[...]
E, no caso, resultou demonstrado nos autos que o réu não era traficante eventual, notadamente porque, conforme os depoimentos dos agentes públicos, transcritos anteriormente, o ora recorrido foi abordado em local conhecido pela intensa comercialização de drogas e, ao ser indagado, explicou que havia chegado há alguns dias na cidade e efetuava a venda naquela região porque se tratava de local “livre”, e não controlado por grupos criminosos. 
Além disso, os dados extraídos do telefone celular de Thiago revelam a existência de troca de mensagens indicativas de traficância pelo menos desde o dia 16/04/2019 (cerca de 20 dias antes de sua prisão em flagrante, ocorrida em 04/05/2019), cujo teor denota que ele comercializava drogas habitualmente na região central da cidade. 
Em outras palavras, porque o conjunto das circunstâncias fáticas revela que o réu Thiago se dedicava a atividades criminosas, não é possível a aplicação da regra do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343 /06."
Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal é possível quando as circunstâncias do caso concreto permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP. 
No caso dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do agravante em via pública não se deram exclusivamente em razão do local, mas também pelo fato do acusado ter pegado um invólucro de plástico em um arbusto, circunstância que evidenciou a presença da fundada suspeita, não havendo falar em ilicitude das provas colhidas. 
[...]
O Tribunal a quo apontou elementos concretos dos autos de que o agravante se dedicava atividade criminosa. Para acolher a pretensão de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “os Policiais Militares afirmaram em Juízo, em síntese, que: havia diversas informações sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na região central de Apucarana/PR, o que motivou a intensificação do patrulhamento na área; na data dos fatos, avistaram o momento em que Thiago (ora recorrido) foi até um arbusto, pegou um invólucro plástico que ali estava e foi em direção à Praça Rui Barbosa”, evidencia a caracterização da justa causa para a  busca pessoal. 

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

Finalmente, para o eventual acolhimento das teses defensivas - absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação do tráfico privilegiado - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente